Tribunal: STF
Processo: ARE 1375704
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido.



    2-) Requisitos do indulto natalino do Decreto nº 9.246/2017 que não estão comprovados. Inquérito policial e procedimento que podem dar ensejo a não cumprimento do ‘quantum’ exigido até o Natal de 2017 e caracterizar falta grave.



    3-) Decisão mantida” (fl. 51, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 84 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta contrariado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, “na medida em que a e. Corte de Origem deixou de se pronunciar acerca das teses jurídicas potencialmente influentes, que foram discorridas pela defesa do ora recorrente, e que têm o condão de modificar o resultado do julgamento da causa, conferindo solução jurídica diversa daquela proporcionada, cabendo ao Tribunal enfrentá-las, de forma devidamente fundamentada, prestando assim, adequadamente, a jurisdição” (fl. 13, e-doc. 9).



    Argumenta que “foi determinada a vinda aos autos de elementos que denotavam a existência de um inquérito policial em relação ao Diretor do Presídio, e mesmo sem qualquer vinculação com o recorrente, foi tomada em consideração essa informação para dizer que poderia, no futuro, vir essa investigação a repercutir em face do recorrente e, então, ser detectada falta grave, daí porque não poderia ser dado o indulto ao recorrente. Ora, para assim proceder, necessariamente, deveria ser aberto o contraditório, e então deveria ser mencionada essa possibilidade, absurda é bem verdade, de algo que não diz respeito ao recorrente, poder atingi-lo” (fl. 14, e-doc. 9).



    Assinala que “preencheu os requisitos legais para a obtenção do indulto, tanto que não há elementos que denotem tenha cometido infração grave, como aliás foi reconhecido pelo juiz de Primeiro Grau, e mais, a informação acerca da existência de um inquérito policial, que o Relator tomou a iniciativa de trazer aos autos, somente mostra que não é o recorrente o investigado, mas sim o Diretor do Presídio, e mais não há qualquer procedimento que tenha reconhecido a existência de falta grave, não podendo o julgador imaginar que isto poderá acontecer no futuro” (fl. 15, e-doc. 23).



    Narra que o juízo de origem teria negado o pedido de concessão de indulto por concluir ser o Decreto n. 9.246/2017 inconstitucional. Relata que, no julgamento do agravo em execução, o Tribunal de origem, “ao invés de se manifestar acerca da controvérsia e de reconhecer o erro do julgado de Primeiro Grau, pois o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a constitucionalidade do Decreto nº 9.246/2017, em decisão ‘erga omnes’, veio a mudar o objeto do recurso, sem que tenha havido requerimento para tanto do órgão ministerial, e entendeu que existiria uma probabilidade de vir a ser reconhecida, no futuro, uma falta grave, em decorrência de inquérito instaurado contra o Diretor do Presídio. Vê-se, portanto, que houve clara ‘reformatio in pejus’, pois a situação, que já estava consolidada e reconhecida pela decisão judicial de Primeiro Grau, e em relação à qual não houve insurgência do órgão ministerial nem mesmo em sede de contrarrazões, foi reformada pelo acórdão prolatado, pois consignou que não estava preenchido o requisito da inexistência de falta grave, valendo-se, para tanto, de uma probabilidade futura e impossível de reconhecimento de falta disciplinar, que se tivesse existido, já estaria prescrita” (fls. 16-17, e-doc. 23).



    Assevera contrariado o princípio da legalidade, pois teriam sido criados “requisitos não previstos no Decreto 9.246/2017 para negar o indulto, já que considerou para indeferir o benefício a probabilidade de ocorrer no futuro o reconhecimento de falta grave, que sequer está sendo apurada na atualidade e, para tanto, utilizou-se de inquérito instaurado não em face do recorrente, mas de um terceiro, qual seja o Diretor do Presídio” (fls. 20-21, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, e ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660).



    No agravo, o agravante aponta “ofensa direta ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, ou seja, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, também chamado de cláusula do acesso à justiça, ou do direito de ação” (fl. 15, e-doc. 18).



    Ressalta que “outra ofensa direta e frontal foi verificada no caso em tela e diz respeito ao direito ao contraditório e ampla defesa está consagrado no texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso LV” (fl. 24, e-doc. 18).



    Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, porque “as apontadas violações de diversos dispositivos federais guardam total relação e coerência com toda a matéria que foi amplamente arguida nos autos, no âmbito do recurso interposto perante a e. Corte de Origem, e se estendeu no recurso especial interposto, sendo clara e exata a controvérsia ora suscitada” (fl. 37, e-doc. 18).



    Salienta que o recurso extraordinário não poderia ser inadmitido por ausência de prequestionamento, pois “houve ampla explanação tanto por meio do agravo em execução penal, como nos embargos de declaração interpostos previamente, de todos os tópicos aqui debatidos” (fl. 39, e-doc. 18).



    Acentua que não pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas “a valoração desses aspectos fáticos, procedendo-se o seu enquadramento jurídico exato, que inocorreu quando da prolação do v. acórdão recorrido” (fl. 39, e-doc. 18).



    Pede “o provimento do agravo e, por conseguinte, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se as violações ao artigo 2º; artigo 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; artigo 84, IX, e artigo 92, IX da Constituição Federal, com a anulação dos acórdãos recorridos e concessão do indulto natalino, nos termos em que foi pleiteado em sede de agravo de execução penal e nos embargos de declaração” (fl. 41, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Ao julgar o agravo em execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou haver dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no Decreto n. 9.246/2017 para a concessão do indulto, pela existência de procedimento para apurar se o agravante teria cumprido o lapso temporal de cumprimento de pena exigido. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “O sentenciado pleiteia a concessão de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial 9.246/2017, pois entende preencher os requisitos objetivos e os subjetivos exigidos pelo diploma normativo.



    Ele cumpre pena pela prática de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, dentre outras infrações penais, sua pena finda em 17.2.2025 (fls. 145).



    Consignou-se na decisão impugnada que ele cumpriu o lapso temporal exigido até o Natal de 2017 e não existem faltas disciplinares nos doze meses anteriores à publicação daquele Decreto.



    Todavia, dois aspectos não estão esclarecidos nos autos. Dessa forma, não estão presentes os requisitos destacados pelo agravante como incidentes.



    Houve menção, no final da decisão, da existência de inquérito policial, 632/2018, ademais, de um PEC para retificar cálculo de penas quanto aos atestados trabalho/estudo, que reconhecidamente, não foram prestados pelo sentenciado (fls. 24 – datada de 12.5.2020).



    Pela complementação feita, verifica-se que houve instauração de Processo Administrativo Disciplinar, pois o então Diretor de Centro de Segurança e Disciplina atestou falsamente a frequência ao trabalho do reeducando Carlos Eduardo Virtuoso, junto ao setor de manutenção, no período de junho de 2015 a março de 2016, sem que houvesse comprovação do trabalho por ele executado no local. Além disso, teria atestado frequência ao trabalho do mesmo reeducando, junto a ‘Mega Laço’, no período de setembro a novembro de 2016, sem que houvesse controle de faltas, o que impossibilitaria atestar que o preso efetivamente trabalhou na empresa todos os dias constantes dos atestados (fls. 134).



    Não só isso. Se o Diretor receber alguma penalidade, paralelamente, segundo já mencionado, com a instauração de inquérito policial, a participação do principal beneficiado será investigada, ou seja, de Virtuoso, o que poderá acarretar o reconhecimento de falta (ou faltas) graves, pois auxiliou, na falsidade do documentado (fls. 135 e 142).



    Sendo assim, haveria impedimento da benesse (art. 4º, inciso I, do Decreto de 2017).



    Dessa forma, não se sabe da ocorrência do fato, que poderia caracterizar falta grave; quando, talvez nos meses anteriores ao Decreto Presidencial, e quem participou disso, pode envolver o executado. Não se coloca certeza porque não houve processamento, ampla defesa e contraditório conhecíveis neste grau de Jurisdição.



    Sendo assim, dúbio, também, fica o preenchimento do lapso temporal de cumprimento de pena do Decreto de 2017.



    Sua Excelência, Des. Guilherme G. Strenger, atual Presidente da Seção de Direito Criminal, encampou as determinações do Juízo das Execuções, para averiguar os fatos, em Habeas Corpus, nº 2028162-44.2018.8.26.0000 (Voto nº 38.218), em julgamento colegiado de 4.4.2018, que contou com a participação dos eminentes Desembargadores Maria Tereza do Amaral e Salles Abreu: a) suspensão dos efeitos do benefício da remição de pena e da continuidade do trabalho ou estudo por ele desenvolvido; b) a deflagração de sindicância para apuração de eventual infração disciplinar e c) requisição de instauração de inquérito policial para investigar supraditos fatos (fls. 29/41). Há menção de conluio, para as falsidades, com Diretor do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, numa conversa de ‘whatsApp’ entre a filha do reeducando e terceiro (fls. 38/39).



    O princípio da verdade real norteia o processo penal e, igualmente, o processo de execução. Não se pode julgar sem a certeza da ocorrência do crime ou se os pressupostos para a concessão de alguma benesse na seara da execução da pena estão presentes, caso contrário torna-se infrutífera possível ressocialização criminal, fim último da sanção penal” (fls. 52-54, e-doc. 6).



    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 9.246/2017) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.353.643-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.332.487-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2021).



    8. Ressalte-se que, diferente do alegado pelo agravante, o juízo de origem tinha assentado na decisão que, na espécie, o adimplemento do lapso temporal de cumprimento de pena exigido pelo Decreto n. 9.246/2017 era controvertido, ressaltando a existência de procedimento para recálculo de pena com averiguação dos atestados que não tiveram a efetiva comprovação do trabalho executado.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora